Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720178-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: ERNANI SARAIVA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GILDETE BARBOSA DE SOUSA contra a decisão de ID 194157355 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos do Inventário n. 0704727-89.2024.8.07.0020 ajuizado em razão do falecimento de ERNANI SARAIVA. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 7o, CPC). Em que pese a determinação emitida pelo Juízo de Origem para apresentação da cópia da carteira de trabalho legível, como comprovante da miserabilidade jurídica do agravante, foi apresentada a mesma cópia constante na inicial, ainda ilegível. Apesentado apenas cartão e comprovante a atestar o recebimento do bolsa família. Em que pese a apresentação da declaração de hipossuficiência, a documentação acostada aos autos é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual da agravante. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, pela derradeira oportunidade, apresentar cópia legível da carteira de trabalho, e ainda juntar documentos que possam atestar a situação financeira da Agravante, como por exemplo: extratos de movimentação bancária dos 03 (três) últimos meses, referentes a todas as contas bancárias que possui; faturas detalhadas dos 03 (três) últimos meses, relativas a todos os cartões de crédito que possui. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator